Tribunal: TJMT
Processo: 0001705-82.2012.8.11.0017
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001705-82.2012.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELANTE), MAURICIO FERNANDO FULGENCIO - CPF: 345.390.506-72 (APELADO), DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS MENSAIS EM FOLHA DE PAGAMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA. COMPENSAÇÃO DE VALORES RECEBIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de São Félix do Araguaia/MT, que julgou procedentes os pedidos deduzidos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. A sentença declarou inexistente o contrato de cartão de crédito consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:
(i) saber se houve contratação válida do cartão de crédito consignado;
(ii) saber se é cabível a repetição do indébito em dobro;
(iii) saber se a falha na prestação do serviço bancário configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira não juntou aos autos contrato assinado ou outros documentos idôneos que comprovassem a regular contratação do cartão de crédito consignado, ônus que lhe competia nos termos dos arts. 373, II, do CPC e 6o, VIII, do CDC.
4. A ausência do contrato inviabiliza a comprovação da legalidade dos descontos efetuados diretamente em folha de pagamento, configurando falha na prestação do serviço e violação ao dever de informação.
5. Embora a autora tenha recebido valores na quantia de R$ 2.586,00, conforme comprovado por TED, a inexistência de contrato válido impõe a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, nos termos do art. 42, p.u., do CDC, conforme entendimento consolidado no Tema 929 do STJ.
6. A compensação entre o valor recebido pelo autor e os valores a serem restituídos é admissível, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, nos termos do art. 884 do CC.
7. A configuração do dano moral
in re ipsa
não se aplica indistintamente, sendo necessária, no caso concreto, a demonstração de abalo efetivo, o que não se verificou nos autos. Inexistentes provas de negativação, exposição vexatória ou sofrimento psíquico anormal, afasta-se o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1.
A ausência de contrato escrito impede a validade dos descontos em folha por cartão de crédito consignado, impondo sua restituição em dobro.
2. É incabível a indenização por danos morais quando não comprovada ofensa efetiva aos direitos da personalidade, sendo insuficiente a mera cobrança indevida.
3. A compensação entre os valores indevidamente descontados e aqueles comprovadamente recebidos pela parte autora é admissível, nos termos do art. 884 do Código Civil
."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, III e VIII; 14; 42, p.u.; CC, arts. 368, 884; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 676.608/RS, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, Tema 929; TJMT, Ap. Cív. 1000047-51.2023.8.11.0039, j. 08.05.2024; TJMT, RAC 1038997-60.2022.8.11.0041, j. 03.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Apelação

interposta por
BANCO BMG S/A
a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais movida por
MAURÍCIO FERNANDO FULGÊNCIO
, que julgou procedentes os pedidos formulados pelo autor, declarando inexistente o contrato de cartão de crédito consignado, determinando a repetição do indébito em dobro e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Na origem da controvérsia remonta a novembro de 2011, quando o apelado, servidor público lotado na Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT, foi surpreendido por descontos mensais em sua folha de pagamento no valor de R$ 152,14, sob a rubrica de cartão de crédito do Banco BMG. Segundo narrou na exordial, ao entrar em contato telefônico com a instituição financeira (protocolo no 3515255), foi informado de que os descontos referiam-se a juros de cartão de crédito. O autor negou veementemente ter realizado qualquer contratação com o requerido e, não obstante ter solicitado o cancelamento, este não foi efetivado.

O magistrado de primeiro grau, ao apreciar a demanda, reconheceu preliminarmente a ilegitimidade passiva da FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT, julgando extinto o processo em relação a esta corré com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que, embora empregadora do autor, não foi a responsável pelo contrato objeto do desconto impugnado.

O dispositivo sentencial declarou inexistente o contrato de cartão de crédito consignado, ratificando a liminar que impediu a continuidade dos descontos; condenou o banco à repetição do indébito em dobro, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC e no EAREsp no 676.608/RS do STJ, que firmou tese de que a restituição em dobro independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor e condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, considerando que os descontos indevidos excederam os limites do razoável e possuem caráter compensatório, punitivo e pedagógico.

Quanto à sucumbência, o autor foi condenado em honorários de 10% sobre o valor da causa em favor da UNEMAT, com suspensão da exigibilidade ante a gratuidade judicial. O banco foi condenado em custas e honorários de 10% sobre o proveito econômico.

Antes da apelação, o banco opôs embargos de declaração alegando omissão quanto ao valor de R$ 2.586,00 liberado à parte autora mediante saques, requerendo sua devolução ou compensação. O apelado apresentou contrarrazões sustentando que a matéria não era própria de embargos declaratórios e que o banco não comprovou a contratação, apresentando apenas extratos com endereços divergentes (Luciara/MT e Alto Araguaia/MT, conforme ID 62156559). Os embargos foram rejeitados sob o argumento que foi apreciado integralmente a questão da existência do contrato e da responsabilidade da casa bancária.

Irresignado com a sentença,
o BANCO BMG S/A
interpôs o presente recurso de apelação, requerendo preliminarmente a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de que a não atribuição do referido efeito poderá causar dano irreparável à apelante, pois permitirá a suspensão dos descontos, podendo causar enorme prejuízo pecuniário à instituição financeira e, por conseguinte, o enriquecimento sem causa da parte apelada.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a parte apelada firmou contrato de uso de cartão de crédito e débito (BMG Card) com o réu. Afirma que o cartão de crédito BMG Card Mastercard destina-se à realização de compras de bens e serviços em estabelecimentos, bem como de saques, tudo dentro dos limites atribuídos pelo BMG ao usuário. Ressalta, em letras maiúsculas, que "A PARTE APELADA, AO CONTRÁRIO DO QUE ALEGA EM SUA INICIAL, FIRMOU COM O APELANTE CONTRATO DE USO DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO (BMG CARD)".

O apelante argumenta que a modalidade de contratação foi amplamente explicada e evidenciada desde o início, sendo que a forma de contratação consta no cabeçalho do instrumento contratual, de forma legível e clara. Aduz que, ao contrário do que fora arguido pela parte autora em impugnação à contestação, a suposta fraude não merece prosperar, tendo em vista que, ao analisar os documentos contratuais e os processuais, verifica-se que as assinaturas apostas pela parte apelada nas vias contratuais e nos documentos do processo são convergentes, sendo possível verificar a olho nu que foram feitas pela mesma pessoa.

Invoca o princípio do "pacta sunt servanda", estabelecendo que contratos ou obrigações assumidas devem ser respeitados e cumpridos integralmente, já que o contrato celebrado foi firmado por iniciativa das partes, alicerçado na autonomia da vontade destas. Argumenta que cumpre aos pactuantes honrarem todo o estabelecido, sendo inadmissível a intervenção externa para alteração do estabelecido livremente entre os contratantes.

Aduz que o contrato é claro e suas cláusulas são de fácil entendimento, em atenção ao artigo 46 do CDC, e ainda, quanto ao objeto do contrato, resta claro que se trata de objeto lícito, cuja legalidade tem respaldo na legislação vigente, a qual prevê a reserva de 5% do salário para desconto exclusivo de cartão de crédito. Colaciona julgados do Tribunal de Justiça de São Paulo para fundamentar a tese de validade da contratação quando comprovada a adesão ao cartão de crédito consignado e a autorização para desconto em benefício previdenciário.

Quanto ao cumprimento do dever de informação, o apelante sustenta que cumpriu com o seu dever básico de informar ao consumidor a respeito do serviço que estava contratando, em conformidade com o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, informando previamente e adequadamente sobre o produto contratado, bem como suas condições. Argumenta que o contrato assinado pelas partes traz claramente em toda sua extensão a modalidade do serviço contratado, bem como o valor consignado da RMC, a taxa de juros mensal e anual, e a forma de liberação do valor líquido do crédito, que inclusive fora realizado em conta indicada pelo apelado.

Quanto à repetição do indébito, sustenta que não há que se falar em restituição em dobro, pois os descontos decorreram de negócio jurídico celebrado, a parte se beneficiou dos valores e não restou demonstrada má-fé. Colaciona julgados do TJSP no sentido de que a repetição será simples quando ausente má-fé do fornecedor.

Sobre o valor liberado, argumenta que a parte recebeu R$ 2.586,00 em sua conta e não promoveu devolução. Requer que, na hipótese de manutenção da condenação, a apelada seja intimada a depositar em juízo a quantia recebida ou que seja autorizada expressamente a compensação dos valores devidamente atualizados.

Ao final, requer o provimento do recurso para reforma integral da sentença, julgando-se improcedente o pleito exordial. Subsidiariamente, requer redução dos danos morais, restituição simples e depósito ou compensação dos valores recebidos pela apelada.

Em contrarrazões (Id. 328005383),
MAURÍCIO FERNANDO FULGÊNCIO
sustenta que o banco não apresentou documento hábil a comprovar a contratação nem demonstrou utilização do cartão que justificasse os descontos. Ressalta que o banco reconhece ser autor dos descontos, mas não colacionou prova cabal, limitando-se a apresentar extrato com endereço diverso do autor (Luciara/MT), sendo que na página 120 consta Alto Araguaia/MT
.

Argumenta que, nos termos do art. 373, II, do CPC, competia ao réu comprovar a existência da relação jurídica, ônus do qual não se desincumbiu. Invoca o art. 14 do CDC, que estabelece responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação do serviço, e a Súmula 479 do STJ sobre responsabilidade por fraudes em operações bancárias.

Sustenta que o juízo de origem acertadamente aplicou o CDC e determinou a inversão do ônus da prova, diante da hipossuficiência técnica e informacional do autor e da verossimilhança das alegações. Argumenta que, se o banco afirma que houve contratação, cabe-lhe trazer contrato assinado, gravações, comprovantes de envio de cartão, faturas e extratos. A ausência desses documentos faz presumir verdadeira a narrativa do consumidor (art. 400 do CPC).

Quanto aos danos morais, sustenta que são consequência direta dos descontos indevidos sobre verba alimentar, configurando ofensa presumida (
in re ipsa
). Invoca entendimento consolidado do STJ de que desconto indevido em folha de pagamento configura dano moral presumido. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se moderado, proporcional e compatível com os parâmetros do TJMT, cumprindo funções reparatória e pedagógica sem ensejar enriquecimento sem causa.

Sobre a repetição em dobro, invoca o EAREsp 676.608/RS do STJ, que firmou tese de que a devolução em dobro independe de demonstração de má-fé, bastando cobrança contrária à boa-fé objetiva. Transcreve trecho do julgado. Argumenta que houve cobrança indevida reiterada sem respaldo contratual, sendo irrelevante a intenção subjetiva da instituição. A restituição simples premiaria a desorganização administrativa e a negligência do fornecedor.

Requer o desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente a sentença, e a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do trabalho adicional em grau recursal
.

Preparo devidamente recolhido, conforme comprovante juntado no ID. 329964369.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposta por
BANCO BMG S/A
a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais movida por
MAURÍCIO FERNANDO FULGÊNCIO
, que julgou procedentes os pedidos formulados pelo autor, declarando inexistente o contrato de cartão de crédito consignado, determinando a repetição do indébito em dobro e condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Insta salientar, de início, que é incontroverso que os fatos e direitos apresentados envolvem relação de consumo, pois, nos termos do Enunciado Sumular n. 297, do STJ, os contratos bancários estão submetidos às disposições do Código de Defesa do Consumidor.

A controvérsia central dos autos reside na existência ou não de contrato de cartão de crédito consignado entre as partes, que justificaria os descontos mensais de R$ 152,14 realizados na folha de pagamento do apelado, servidor público da UNEMAT.

A principal questão a ser enfrentada, portanto, é se a contratação ocorreu de forma clara e transparente, com pleno conhecimento da consumidora acerca das condições pactuadas, notadamente no que concerne à modalidade contratual e às taxas de juros aplicáveis.

Da análise dos autos, verifica-se que o banco não juntou aos autos o contrato firmado entre as partes, ônus que lhe competia, conforme determinação judicial. Tal omissão impede a verificação das condições efetivamente pactuadas, presumindo-se verdadeiras as alegações da parte autora.

Assim, o conjunto probatório dos autos não revela prova inequívoca de anuência da autora quanto aos descontos questionados, havendo apenas documentos produzidos unilateralmente pela instituição financeira, os quais são insuficientes para comprovar a legitimidade das cobranças, como corretamente reconhecido pelo juízo singular.

A comprovação documental inadequada constitui elemento probatório desfavorável à tese defensiva do apelante, especialmente quando considerada a inversão do ônus da prova aplicável às relações consumeristas, conforme preconiza o art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, bem como a regra geral de distribuição do ônus probatório prevista no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Ademais, restou evidenciado que a apelada, pessoa simples e sem conhecimento técnico sobre operações financeiras, foi induzida a erro, acreditando estar contratando um empréstimo consignado tradicional, quando na verdade tratava-se de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável.

A jurisprudência tem reconhecido a abusividade dessa prática quando não há informação clara e adequada ao consumidor sobre a natureza da operação, seus custos e consequências, violando o dever de informação previsto no art. 6o, III, do CDC e aproveitando-se da vulnerabilidade do consumidor, especialmente quando se trata de pessoa idosa ou com baixo grau de instrução.

A ausência do contrato original constitui falha probatória insuperável. O contrato é o documento essencial que comprova não apenas a existência da relação jurídica, mas também as condições pactuadas, a forma de contratação e, principalmente, a manifestação de vontade do consumidor. Sem este elemento fundamental, não há como aferir a regularidade da operação ou a legitimidade dos descontos realizados.

A apelante sustenta que a parte apelada efetuou saques no valor total de R$ 2.586,00, conforme comprovantes de operação juntados aos autos, e que tal fato comprovaria a utilização do cartão e, por consequência, a existência da contratação. Todavia, tal argumentação não prospera por diversas razões.

Primeiramente, os comprovantes de transferência eletrônica, por si só, não demonstram a origem lícita da operação nem a existência de contrato válido que a justifique. Não restou provado que o valor da operação foi efetivamente transferido para uma conta bancária do apelado. Com efeito,

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E DPEBITOS - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AUSÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO - TED - RECURSO PROVIDO. - É importante ressaltar que, nas ações onde a parte autora nega a existência de negócio jurídico, o ônus de provar o contrato cabe à parte ré, em razão da impossibilidade de se exigir daquele a prova negativa do fato -
A simples juntada de TED não é capaz de comprovar a legalidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora, visto que o banco não colacionou nos autos contrato devidamente assinado
- Os descontos indevidos em benefício previdenciário, posto que decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado não celebrado pela parte autora, ensejam dano moral passível de ressarcimento - A nova orientação jurisprudencial do STJ é no sentido de que "a restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. (TJ-MG - Apelação Cível: 51842267720228130024, Relator.: Des.(a) Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 14/03/2024, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/03/2024)

Tais documentos apenas evidenciam movimentações financeiras, mas não esclarecem se decorreram de contratação regular ou de operação fraudulenta.

Em segundo lugar, a mera existência de movimentação financeira não supre a ausência do documento essencial, qual seja, o contrato de adesão ao cartão de crédito. A legislação consumerista exige que as condições contratuais sejam claras, precisas e de fácil compreensão, devendo o fornecedor manter em seus arquivos a documentação comprobatória da contratação.

Ademais, é importante observar que, em casos de fraude ou utilização indevida de dados pessoais, é comum que valores sejam creditados na conta da vítima como forma de dar aparência de legitimidade à operação, sendo posteriormente cobrados através de descontos consignados. Tal prática, infelizmente recorrente no mercado financeiro, torna ainda mais relevante a necessidade de comprovação documental da contratação.

No que tange ao pedido de compensação dos valores supostamente liberados na conta do apelado (R$ 2.586,00), conforme alegado nos embargos de declaração e reiterado nas razões recursais, a pretensão merece parcial acolhimento mediante adequada fundamentação jurídica.

Embora a instituição financeira não tenha logrado êxito em comprovar a validade da contratação do cartão de crédito consignado, restou documentalmente demonstrado nos autos que houve efetiva transferência eletrônica de recursos para conta bancária de titularidade do apelado, conforme comprovantes juntados pela apelante (ID. 328003546 – pág. 7).

A impossibilidade de validação do contrato não afasta, per si, a aplicação do princípio do enriquecimento sem causa, consagrado no art. 884 do Código Civil, segundo o qual "
aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido
".

Para a configuração do enriquecimento sem causa, exige-se a presença de três requisitos fundamentais: (i) o enriquecimento de uma parte; (ii) o empobrecimento correlativo da outra; e (iii) a ausência de causa jurídica que justifique a vantagem patrimonial.

No caso concreto, verifica-se que o apelado beneficiou-se patrimonialmente com o recebimento dos valores creditados em sua conta bancária, independentemente da validade ou invalidade do contrato subjacente. A declaração de inexistência da relação jurídica não pode servir como escudo absoluto contra a devolução de valores efetivamente recebidos, sob pena de configurar enriquecimento ilícito.

A jurisprudência deste Tribunal tem reconhecido a necessidade de compensação em situações análogas:

"
A compensação dos valores recebidos indevidamente pelo autor com a condenação imposta ao banco é cabível, em razão do princípio do enriquecimento sem causa.
" (N.U 1000160-54.2022.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024).

A compensação judicial, prevista no art. 368 do Código Civil, constitui instituto jurídico destinado a evitar pagamentos desnecessários quando existem obrigações recíprocas entre as partes. No presente caso, embora a obrigação de restituição em dobro decorra de disposição legal (art. 42, parágrafo único, do CDC), a existência de crédito líquido e exigível da instituição financeira decorrente dos valores transferidos autoriza a compensação até o limite dos recursos efetivamente creditados.

No presente caso, embora reconheça que a contratação mediante fraude possa, em tese, configurar dano moral presumido, as circunstâncias específicas dos autos não demonstram lesão efetiva aos direitos da personalidade que ultrapasse o mero aborrecimento. A ausência de negativação, exposição vexatória ou outras consequências gravosas indica que a situação não alcançou o patamar necessário para caracterizar dano moral indenizável, tratando-se de mero descumprimento contratual.

Nesse contexto, analisadas detidamente as circunstâncias da presente lide, não se constata lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais.

A teoria do dano moral
in re ipsa
, segundo a qual determinadas situações prescindem de prova do efetivo prejuízo extrapatrimonial, não se aplica indistintamente a todo e qualquer vício contratual. Sua incidência restringe-se a hipóteses excepcionais, nas quais a lesão aos direitos da personalidade decorre, de forma inequívoca e presumível, da própria natureza do ato ilícito praticado.

A indenização por dano moral não pode converter-se em fonte de enriquecimento sem causa ou em mecanismo de sanção genérica a toda e qualquer conduta irregular do fornecedor. Sua função primordial é compensar o lesado por efetivo sofrimento psíquico, moral ou social experimentado, e não servir como pena civil automática decorrente de mero inadimplemento contratual.

No caso concreto, a apelante não demonstrou, nem sequer alegou de forma concreta, situações específicas que evidenciassem abalo extraordinário à sua honra, dignidade ou tranquilidade psíquica. Os descontos realizados, embora indevidos na forma em que praticados, foram objeto de tutela jurisdicional adequada mediante a restituição em dobro dos valores pagos em excesso, medidas que recompõem integralmente o patrimônio lesado e sancionam adequadamente a conduta irregular da instituição financeira.

Insisto, a caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos, pois não ultrapassa o limite do dissabor ou do aborrecimento, sendo insuficiente para ensejar reparação por danos morais.

Na espécie, embora se verifique a ocorrência de falha na prestação do serviço, ante a inobservância do dever de informação por parte da instituição financeira, esse fato, por si só, não enseja automaticamente a condenação por danos morais.

A celebração de contrato diverso do efetivamente desejado, sem que daí decorra situação excepcional de abalo anímico, não configura dano moral indenizável.

Embora questionado o negócio jurídico quanto à sua validade e reconhecido que houve simples cobrança indevida por insuficiência de informações, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não se visualiza a realidade geradora de obrigação de indenizar por dano moral. Com efeito,

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTO DE SEGURO DE VIDA EM CONTA CORRENTE – CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DEVIDA RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE LESÃO – DEVER REPARATÓRIO INEXISTENTE – ÔNUS SUCUMBENCIAL RECÍPROCO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A cobrança indevida gera o direito à restituição do indébito,

contudo não configura, por si só, o dano moral, que exige a efetiva demonstração de que houve ofensa aos direitos da personalidade.

Nos termos do art.

86

do

CPC, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”

(RAC n.o

1038997-60.2022.8.11.0041, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.

Dirceu Dos Santos, j. 03.04.2024 – destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – DESCONTOS EM CONTA CORRENTE – AUSÊNCIA DE CONTRATO – ÔNUS DA PROVA –

373, INCISO

II, DO

CPC

– COBRANÇA INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR – ART.

42,

CDC

– VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OJETIVA – DANO MORAL - INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, houve descontos indevidos na conta bancária onde a autora recebe seus proventos, não logrando a instituição bancária em comprovar a regularidade da contratação, sequer

apresentando contrato entabulado entre as partes, raz
ã
o pela qual deve ser declarada a inexist
ê
ncia do d
é
bito.

Merece ser mantida a repetição dobrada dos valores descontados indevidamente, ao passo que a conduta do banco, concernente em descontar da conta corrente da consumidora, valores por serviços não contratados, viola, por certo, a boa-fé objetiva. Precedentes.

O mero desconto com base em débito declarado inexistente, apesar de caracterizar a falha na prestação do serviço, não demonstra, por si só, que tenha sido afetada a esfera personalíssima da autora, portanto, não restando caracterizado o dano moral que dá ensejo à reparação civil
.” (TJ-MT -

APELAÇÃO CÍVEL: 1000047-51.2023.8.11.0039, Relator:

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2024 – grifo nosso)

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO - DESCONTOS EM FOLHA DEPAGAMENTO - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a con
duta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação
. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.” (TJ-MT 10027532120198110015 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 16/03/2022, Quarta Câmara

de Direito Privado, Data de Publica
çã
o: 18/03/2022
–
grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA– MÉRITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA BENEFICIÁRIO DO INSS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa se a prova requerida se revela desnecessária à solução da controvérsia, máxime quando os demais elementos do processo se mostraram suficientes para a formação de juízo seguro sobre os fatos discutidos na lide. Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para aposentado, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença. A abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome do autor ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor.” (RAC n.o 1022081-02.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, 3a Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 08.02.2023 – destaquei)

Destarte, por não vislumbrar elementos concretos que demonstrem efetiva lesão à esfera extrapatrimonial da apelante, afasto a condenação do pedido de indenização por danos morais.

Embora reconhecida a falha na prestação do serviço e a ausência de contrato hábil a legitimar os descontos realizados diretamente sobre verba de natureza alimentar, entendo que a situação, no caso concreto, não ultrapassou o limite do mero aborrecimento. Não houve demonstração de negativações em cadastros restritivos, tampouco exposição vexatória, sendo os descontos objeto de cessação por medida liminar. Registre-se, contudo, que esta conclusão não desconsidera a jurisprudência consolidada do STJ que admite o dano moral
in re ipsa
em hipóteses de descontos indevidos sobre verbas alimentares, mas sim reflete a análise do conjunto fático-probatório dos autos, que não evidencia, no caso específico, abalo psíquico relevante a justificar a indenização pretendida

No tocante à repetição do indébito, o juízo a quo determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

"Art. 42. (...)

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."

O dispositivo legal em comento, ao estabelecer a repetição em dobro como regra geral, também prevê expressamente uma exceção: a hipótese de "engano justificável". Essa exceção representa verdadeira cláusula de escape normativa que permite afastar a sanção pecuniária quando ausente o elemento volitivo reprovável na conduta do fornecedor.

Contudo, deve ser observado o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos EREsp 1413542/RS, no sentido de que a
má-fé não é requisito necessário para a devolução em dobro
, bastando a violação ao dever de boa-fé objetiva, a saber:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3o, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente. 2. Eis o dispositivo do CDC em questão:
"O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável"(art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado)."

(...)"

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte
tese
:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada.
Impõe-se a devolução em dobro do indébito.
CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos." (Corte Especial, j. Em 21/10/2020, DJe 30/3/2021 – grifo nosso)

Assim sendo, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica pela Corte Especial sobre o assunto (EAREsp 600663/RS, EAREsp 622897/RS, EAREsp 664888/RS, EAREsp 676608/RS e EREsp 1413542/RS precedentes prévios necessários), no
Tema 929
:

''a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.''

A
ratio decidend
i do precedente fundamenta-se na compreensão de que o próprio dispositivo legal caracteriza a conduta como "engano" e somente exclui a devolução em dobro se ele for "justificável". Assim, a lei impõe rigidez na observância da boa-fé objetiva do fornecedor, excluindo a duplicação apenas quando a conduta (engano) for justificável, ou seja, não decorrente de culpa ou dolo do fornecedor.

No caso em análise, a cobrança de valores sem respaldo contratual válido caracteriza inequivocamente conduta contrária à boa-fé objetiva. A instituição financeira realizou descontos mensais na folha de pagamento do apelado sem conseguir demonstrar a existência de contrato que legitimasse tais cobranças, configurando situação que se enquadra perfeitamente na hipótese de incidência da penalidade prevista no CDC.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
o recurso manejado, e na parte conhecida dou
PARCIAL PROVIMENTO
apenas e tão somente para afastar a condenação em danos morais e
determinar

a compensação dos valores comprovadamente creditados na conta do apelado (R$ 2.586,00) com a condenação em repetição de indébito em dobro, devendo o cálculo ser efetuado em sede de liquidação de sentença, observadas as devidas atualizações monetárias e juros legais;

mantendo inalterada a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC, considerando o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, em casos de parcial provimento recursal, não cabe condenação em honorários advocatícios recursal (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025